Tribunal: TJDFT
Processo: 0709775-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. BUSCA DO REEXAME DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC.

2. Os embargos de declaração não devem ser providos quando a parte embargante busca o reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que deve ser feito em momento e por intermédio de outro tipo de recurso.

3. Os aclaratórios não visam à modificação do resultado do julgamento, sobretudo se a revisitação de tese julgada por intermédio de recurso repetitivo não se aplica ao caso em debate, seja diante da modulação de efeitos, seja da consignação de que a situação é um tanto distinta e deve ser analisada caso a caso, ou, ainda, diante da observância, desde o julgamento da apelação a respeito de um dos parâmetros para solucionar o caso concreto, qual seja: a boa-fé objetiva.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.